Tribunal: TJPA
Processo: 0804411-19.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804411-19.2021.8.14.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: IRISLENE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE EM FACE DA AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS ÚTEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, em razão da ausência de localização do veículo alienado fiduciariamente e da posterior inércia da instituição financeira em promover o regular prosseguimento do feito, mesmo após intimação judicial para adoção de providências voltadas à localização do bem ou à conversão da demanda em ação executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de localização do bem alienado fiduciariamente, aliada à inércia da parte autora após regular intimação judicial, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC; (ii) estabelecer se é necessária a intimação pessoal da parte autora para a decretação da extinção processual fundada na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo; e (iii) determinar se houve nulidade processual decorrente de alegada irregularidade na intimação da instituição financeira apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O procedimento especial previsto no Decreto-Lei nº 911/1969 pressupõe a efetiva localização do bem alienado fiduciariamente, pois a finalidade da ação consiste na retomada da posse direta do objeto dado em garantia.

4.

O art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969 confere ao credor fiduciário a faculdade de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução quando o bem não é localizado, exigindo, contudo, provocação expressa da parte interessada.

5.

A completa inércia da instituição financeira após regular intimação judicial para indicação de novo endereço, adoção de diligências úteis ou requerimento de conversão da demanda inviabiliza o regular prosseguimento do feito e caracteriza ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

6.

A hipótese não se confunde com abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC, razão pela qual a intimação pessoal da parte autora não é exigível, sendo suficiente a intimação do patrono regularmente constituído.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a extinção processual fundada na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo prescinde de intimação pessoal da parte autora.

8.

A decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, inexistente na hipótese em que a parte interpõe recurso tempestivo e demonstra ciência inequívoca dos atos processuais.

9.

O princípio da cooperação processual não exonera as partes do dever de impulsionamento do feito, especialmente quando regularmente intimadas para adoção de providências indispensáveis ao regular desenvolvimento da demanda.

10.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não autoriza a perpetuação indefinida do processo em cenário de absoluta ausência de providências úteis por parte do demandante.

11.

A manutenção da extinção processual prestigia os princípios da duração razoável do processo, da eficiência jurisdicional e da utilidade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de localização do bem alienado fiduciariamente, aliada à inércia da parte autora após regular intimação judicial para adoção de providências úteis, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

2.

A conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui faculdade processual do credor fiduciário e depende de requerimento expresso da parte interessada.

3.

A extinção processual fundada na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo dispensa intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação do advogado constituído.

4.

A decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, inexistente quando evidenciada a ciência inequívoca da parte acerca da marcha processual.

5.

Os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito não impedem a extinção do feito diante da absoluta inércia da parte autora quanto ao impulsionamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 77, IV, 272, §2º, 485, III e IV. Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.06.2022, DJe 24.06.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.409.923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 01.07.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0801090-85.2024.8.14.0201, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0855239-22.2024.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.12.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
IRISLENE OLIVEIRA SILVA
, fundada em contrato de alienação fiduciária regido pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

A decisão recorrida, lançada ao id 136622267, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Consta da sentença que, após o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a diligência restou infrutífera, conforme certificado pelo Oficial de Justiça ao id 127963652, diante da não localização do veículo objeto da lide. Registrou o magistrado singular que a instituição financeira autora foi devidamente intimada para se manifestar acerca da certidão negativa, indicando novo endereço para cumprimento da medida, promovendo diligências voltadas à localização do bem ou requerendo a conversão da ação em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, permanecendo, contudo, inerte. Assinalou, ainda, que a ausência de providências por parte da demandante inviabilizou o regular prosseguimento do feito, razão pela qual julgou extinto o processo sem resolução meritória.

Em suas razões recursais, o BANCO BRADESCO S/A sustenta, em síntese, que (i) a extinção do feito mostrou-se prematura e desproporcional, porquanto inexistiria abandono da causa apto a justificar a extinção processual; (ii) a sentença violaria os princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento do mérito e do acesso à justiça; (iii) a ausência de localização do veículo não impede, por si só, o prosseguimento da demanda, sobretudo diante da possibilidade de adoção de medidas destinadas à localização do bem; (iv) seria necessária a prévia intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo; (v) a conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui faculdade processual do credor fiduciário, não podendo sua ausência ensejar automaticamente a extinção do feito; e (vi) a sentença recorrida afrontaria a sistemática prevista no Decreto-Lei nº 911/69. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja desconstituída a sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.

Não constam contrarrazões recursais nos autos.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2. DO MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se em verificar a regularidade da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A, diante da ausência de localização do bem alienado fiduciariamente e da posterior inércia da instituição financeira em promover o regular impulsionamento processual, especialmente após intimação judicial para manifestação acerca da certidão negativa de cumprimento da liminar.

Conforme se extrai dos autos, a instituição financeira apelante ajuizou ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, em razão do alegado inadimplemento contratual da parte demandada, Irislene Oliveira Silva, postulando a apreensão do veículo objeto de garantia fiduciária.

A medida liminar foi regularmente deferida pelo Juízo de origem. Todavia, a diligência de apreensão restou infrutífera, haja vista que o bem não foi localizado no endereço informado na inicial, circunstância devidamente certificada pelo Oficial de Justiça ao id 127963652.

Em razão do insucesso da diligência, a instituição financeira autora foi intimada para se manifestar acerca do prosseguimento do feito, indicando novo endereço da parte demandada, promovendo diligências aptas à localização do veículo ou requerendo a conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

Não obstante a regular intimação, a parte autora permaneceu absolutamente inerte, deixando transcorrer in albis o prazo processual concedido pelo magistrado singular.

Diante desse contexto, o Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A sentença não merece reparo.

Inicialmente, cumpre destacar que o procedimento especial disciplinado pelo Decreto-Lei nº 911/69 pressupõe a efetiva localização do bem alienado fiduciariamente, porquanto a própria finalidade da ação consiste na retomada da posse direta do objeto dado em garantia fiduciária.

O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 dispõe:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Por sua vez, o art. 4º do mesmo diploma legal estabelece:

“Art. 4º Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, poderá o credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.”

A interpretação sistemática do referido dispositivo revela que a conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui faculdade processual conferida ao credor fiduciário. Todavia, o exercício dessa faculdade demanda inequívoca provocação da parte interessada, não podendo o Poder Judiciário substituir-se à atuação processual da parte autora.

No caso concreto, após o insucesso da diligência de apreensão, o magistrado singular oportunizou expressamente à instituição financeira o prosseguimento regular da demanda, seja mediante a indicação de novo endereço da devedora, seja através da formulação de pedido de conversão da ação em execução, permanecendo o banco demandante completamente silente.

Tal circunstância evidencia a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a completa inércia da parte autora inviabilizou o regular prosseguimento da demanda.

Importante registrar que a hipótese dos autos não se confunde com abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC.

Isso porque a sentença não reconheceu abandono processual, mas sim ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos moldes do art. 485, IV, do CPC, diante da absoluta inviabilidade de prosseguimento da demanda sem qualquer providência útil da parte autora.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a extinção processual fundada na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido da relação processual dispensa a intimação pessoal da parte autora, providência exigível apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. 3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito. 4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1872705 PE 2021/0105973-9, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará igualmente se consolidou no sentido da legitimidade da extinção do feito em hipóteses análogas, especialmente quando frustrada a diligência de apreensão e ausente qualquer manifestação útil da instituição financeira credora.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco Honda S/A contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Anísio Abreu Miranda, que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. O banco apelante alegou nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal da parte autora, sustentando violação aos arts. 9º, 10 e 485, § 1º, III, do CPC, além de cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento na ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), diante da inércia do autor em indicar o endereço correto para citação do réu, mesmo após intimação, e se, para tanto, seria exigível a intimação pessoal da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de citação válida do réu impede o desenvolvimento regular do processo, pois inviabiliza a formação da relação jurídico-processual, justificando a extinção sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC. O autor foi devidamente intimado, por meio do advogado constituído, para providenciar os meios necessários à citação do réu, e permaneceu inerte, deixando de adotar medidas cabíveis como requerer citação por edital, suspensão ou conversão do feito. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em hipóteses de ausência de pressupostos processuais como a não realização da citação, não se exige a intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação do patrono. Não há violação ao contraditório ou ocorrência de julgamento surpresa quando o processo é extinto em razão de omissão da parte que deixa de viabilizar ato essencial à sua regular tramitação, após ser oportunizado o saneamento da irregularidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de citação do réu caracteriza vício de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando sua extinção com base no art. 485, IV, do CPC. Em tais hipóteses, não se exige a intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação do patrono para o suprimento da omissão. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o autor é intimado e permanece inerte, contribuindo para o não prosseguimento válido do feito. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08010908520248140201 31659093, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/11/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, IV, DO CPC). AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ART. 485, § 1º, RESTRITO AOS INCISOS II E III. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. VÍCIO INSANÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, § 3º, do CPC, diante da inércia da parte autora em promover atos necessários à citação do réu e ao recolhimento de custas intermediárias. 2. O agravante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora (“dupla intimação”), invocando os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito (art. 317 do CPC). II. Questão em discussão 3. Definir se, nas hipóteses de extinção do processo por falta de citação válida do réu (art. 485, IV, do CPC), há necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da sentença extintiva, ou se basta a intimação regular do advogado. III. Razões de decidir 4. A intimação pessoal do autor é exigida apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC (abandono da causa ou paralisação do processo), conforme o §1º do mesmo artigo. 5. Quando o vício consiste na ausência de citação, tem-se falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, o que autoriza a extinção sem exame do mérito, independentemente de intimação pessoal do autor. 6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no mesmo sentido: “A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.” (AgInt no AREsp 1.409.923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 01/07/2019). 7. Assim, o art. 317 do CPC (que prevê a concessão de prazo para correção de vícios sanáveis) não se aplica quando o vício é insanável sem a atuação da parte, como ocorre com a ausência de citação após intimação ineficaz. 8. O dever de diligência do autor na prática de atos necessários à citação decorre do princípio da cooperação processual (art. 6º, CPC), o qual não impõe ao magistrado o dever de reiterar intimações diante da inércia da parte. 9. Ademais, a decisão extintiva não configura decisão-surpresa, uma vez que a extinção pela ausência de citação é consequência legal expressa e foi precedida de intimação regular do advogado para sanar o vício. 10. Por conseguinte, não há nulidade nem afronta aos princípios da cooperação ou da primazia do mérito, devendo ser mantida a sentença e a decisão monocrática que a confirmou. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A intimação pessoal do autor prevista no art. 485, §1º, do CPC restringe-se às hipóteses dos incisos II e III (abandono ou paralisação do processo), sendo desnecessária quando a extinção decorre da ausência de citação válida do réu (art. 485, IV). 2. A falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, não sendo sanável mediante aplicação do art. 317 do CPC. 3. A inércia da parte autora, mesmo após intimação regular do advogado, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, sem que haja ofensa aos princípios da cooperação ou da primazia do julgamento do mérito. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08552392220248140301 32300987, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 02/12/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Não prospera, igualmente, a alegação recursal de nulidade da intimação processual.

Sustenta a apelante que não teria sido regularmente intimada para manifestação acerca da certidão negativa de cumprimento da liminar, ao argumento de que a publicação não teria ocorrido em nome da patrona indicada nos autos.

Todavia, não se verifica nulidade apta a macular o regular desenvolvimento do feito.

Isso porque a decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, consagrado no ordenamento processual pátrio.

O art. 272, §2º, do CPC estabelece que, havendo requerimento expresso de intimação exclusiva em nome de determinado advogado, o desatendimento poderá ensejar nulidade do ato processual.

Entretanto, a mera alegação genérica de ausência de intimação não possui o condão de invalidar automaticamente os atos processuais, especialmente quando não demonstrado efetivo prejuízo processual.

No caso concreto, observa-se que a instituição financeira teve ciência inequívoca da marcha processual, tanto que interpôs tempestivamente o presente recurso de apelação, apresentando ampla insurgência contra os fundamentos da sentença recorrida.

Além disso, a extinção processual decorreu da própria inércia da parte autora após regular intimação para manifestação acerca do prosseguimento do feito, não havendo falar em surpresa processual ou afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a decretação de nulidade processual depende da demonstração efetiva de prejuízo, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela apelante.

Com efeito, não se mostra razoável admitir a perpetuação indefinida do processo em razão da completa inércia da parte autora, sobretudo em demandas massificadas de recuperação de crédito, nas quais incumbe ao credor fiduciário diligenciar minimamente pela localização do bem objeto da garantia.

O princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º do CPC, não exonera as partes do dever de impulsionamento do feito, especialmente quando regularmente intimadas para manifestação específica.

Cumpre destacar, ainda, que o Código de Processo Civil impõe às partes o dever de cooperação e de observância da boa-fé processual, dispondo o art. 77, IV, do CPC que compete às partes “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e não criar embaraços à sua efetivação”.

Nesse contexto, incumbia à instituição financeira autora adotar as providências processuais mínimas necessárias ao regular prosseguimento da demanda, especialmente após expressa intimação judicial para manifestação acerca da diligência negativa de busca e apreensão.

Do mesmo modo, o princípio da primazia do julgamento do mérito não pode ser interpretado como autorização para eternização da marcha processual em cenário de absoluta ausência de providências úteis por parte do demandante.

O Código de Processo Civil consagra, igualmente, os princípios da duração razoável do processo, da eficiência e da utilidade da tutela jurisdicional.

Nessa perspectiva, admitir o prosseguimento indefinido da demanda, sem qualquer providência útil da parte autora voltada à localização do bem ou à adoção de medida processual substitutiva legalmente prevista, implicaria indevida perpetuação da relação processual, em afronta aos princípios da duração razoável do processo, da eficiência jurisdicional e da utilidade da prestação jurisdicional.

Ressalte-se, ainda, que eventual interesse superveniente da instituição financeira na persecução do crédito poderá ser exercido mediante ajuizamento de nova demanda, desde que presentes os pressupostos legais pertinentes, inexistindo qualquer prejuízo irreversível decorrente da extinção sem resolução do mérito.

Desse modo, a manutenção da sentença recorrida constitui medida que prestigia não apenas a regularidade procedimental, mas também os postulados da duração razoável do processo, da cooperação processual e da racionalidade da prestação jurisdicional.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026